Tribunal: TJPA
Processo: 0801123-83.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801123-83.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0801123-83.2022.8.14.0124

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO (A): MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA TEMPESTIVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO EM MÚTUO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para reformar sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. A controvérsia decorre de descontos em benefício previdenciário oriundos de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), reputado inválido em razão de erro substancial e falha no dever de informação, com conversão para mútuo consignado, restituição em dobro dos valores excedentes e indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) diante da alegação de vício de vontade de consumidora idosa e analfabeta, bem como se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação e da disponibilização do numerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência de consumidora idosa e analfabeta.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar, no momento processual oportuno, a efetiva disponibilização do numerário, operando-se a preclusão consumativa quanto à prova documental apresentada apenas em sede de agravo interno.

6. A contratação de RMC, sem transparência suficiente e com imposição de modalidade que perpetua a dívida, caracteriza erro substancial, violação à boa-fé objetiva e falha no dever de informação.

7. Configurada a cobrança indevida, é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ensejam dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova tempestiva da disponibilização do crédito em contrato de cartão de crédito consignado, especialmente em relação a consumidor vulnerável, caracteriza falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

2. A contratação de RMC sem informação clara e adequada autoriza a conversão do ajuste em mútuo consignado, com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais quando houver descontos indevidos sobre verba alimentar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível manejado por
MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS
.

Na origem, a ora agravada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, questionando a regularidade de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC). O juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender pela validade da contratação e dos descontos efetuados.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, sustentando que jamais pretendeu contratar reserva de margem consignável por cartão de crédito, sendo sua intenção a celebração de empréstimo consignado convencional. Alegou ter sido induzida a erro substancial, destacando que nunca recebeu ou utilizou o referido cartão e que a modalidade imposta gera uma "dívida eterna", configurando prática abusiva e ensejando danos morais.

Sobreveio a decisão monocrática ora combatida, que reformou integralmente a sentença para declarar a nulidade do contrato de RMC, determinando sua conversão em mútuo comum, a restituição em dobro dos valores excedentes e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, conforme ementa (Id. nº 18616482):

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

Em sede de Agravo Interno (Id. 19055782), a instituição financeira sustenta, em apertada síntese, que a decisão monocrática conferiu interpretação equivocada ao IRDR nº 0002370-30.2019.8.03.0000 (Tema 14 - TJAP), ao considerar o Termo de Consentimento Esclarecido (Id. 17414113) como condição indispensável para a prova do negócio. Argumenta que o instrumento contratual é cristalino e possui informações destacadas em negrito e caixa alta, permitindo a plena compreensão da modalidade contratada, reforçada pelo fato de a assinatura a rogo ter sido efetuada pelo próprio filho da autora. Aduz que a ciência inequívoca da consumidora restou demonstrada pela utilização efetiva do crédito, por meio de saques complementares e compras parceladas no cartão (Id. 17414114), operações que não encontram similaridade no empréstimo consignado padrão. Defende a legalidade da cobrança como exercício regular de direito, afastando a ocorrência de ato ilícito ou dano moral. Subsidiariamente, insurge-se contra a restituição em dobro por ausência de má-fé, requer a compensação de valores eventualmente recebidos pela autora e pleiteia a redução do quantum indenizatório por entendê-lo desproporcional.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 19134056), arguindo a preclusão de provas, a abusividade da contratação com pessoa analfabeta e a evidente falha no dever de informação, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia reside na validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e na legalidade dos descontos efetuados. A decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, ora reforçados.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

No caso em tela, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da hipossuficiência da consumidora, pessoa idosa e analfabeta.

Assinalo que a prova deve ser produzida no momento processual adequado. O banco réu não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório na contestação, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É fundamental destacar que a instituição financeira não apresentou tempestivamente os comprovantes de disponibilidade dos valores contratados (TED/DOC), vindo a colacionar tais documentos apenas em sede de Agravo Interno.

Ocorre que a prova documental deve acompanhar a peça de defesa, operando-se a preclusão consumativa caso não apresentada oportunamente. A juntada extemporânea de documentos que já estavam em posse da instituição desde a contratação não supre a falha instrutória anterior, impossibilitando a reforma da decisão com base em provas intempestivas. Sem a prova do repasse do numerário no tempo devido, a higidez da dívida resta fatalmente comprometida.

Ademais, a modalidade RMC é frequentemente confundida com o empréstimo consignado tradicional, caracterizando erro substancial quando não há transparência absoluta, especialmente com consumidores vulneráveis. A conduta do banco, ao impor contrato que gera dívida perpétua sem amortização real, viola a boa-fé objetiva e o dever de informação previstos no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Pelo exposto, fica evidente a responsabilidade do Banco pela má prestação de serviços, que, na qualidade de prestador de serviços, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à restituição, O Código Civil preleciona que "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição de indébito, em dobro.

Seguindo a jurisprudência da Corte Especial do STJ (E-REsp 1.413.542-RS), a repetição em dobro independe de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica neste caso diante da imposição de produto diverso do pretendido.

O dano moral é evidente. A privação de verba alimentar de pessoa idosa por meses seguidos ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da consumidora. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes desta Turma, como se vê:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o réu à devolução dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu arguiu a regularidade da contratação do empréstimo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato cabe à instituição financeira, que, no caso, não demonstrou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo;

4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e configura o dano moral indenizável;

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 4.000,00, é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, mediante apresentação do instrumento contratual e do comprovante de transferência dos valores ao consumidor. 2. O desconto indevido de benefício previdenciário, sem comprovação da contratação do mútuo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004445-38.2019.8.14.0064 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente ação ordinária de declaração de inexistência de relação jurídica bancária e condenou a instituição financeira a indenização por danos materiais e morais de R$3.000,00, com juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado se mostra adequado aos parâmetros fixados pela Jurisprudência e a data de início dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva.

4. a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

5. O montante fixado a título de danos morais se mostra razoável, proporcional e compatível com os parâmetros fixados pela Jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-22.2024.8.14.0124 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Dec. Monocrática - Julgado em 17/01/2025
)”

Ainda, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a adesão a cartão consignado como se mútuo fosse, o que caracteriza erro substancial e autoriza a conversão para mútuo consignado com taxa média BACEN, bem como a repetição do indébito em dobro, ante a má-fé evidenciada.

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO CONVENCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação constante nos autos comprova a
ausência de informação clara e adequada sobre o produto contratado, especialmente quanto ao funcionamento do cartão de crédito consignado. 4. Configurado o vício de consentimento e falha na prestação do serviço
, com fundamento nos arts. 6º, III, 14, 39 e 51 do CDC. 5. A contratação de RMC sem autorização expressa viola a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e configura prática abusiva. 6. Demonstrado o comprometimento do benefício previdenciário sem correspondência com o serviço efetivamente utilizado, caracterizado o dano moral in re ipsa. 7. Fixação de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, e repetição de indébito em dobro dos valores que excederem o que seria devido se a contratação fosse de empréstimo consignado comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
A contratação de cartão de crédito consignado, sob a aparência de empréstimo convencional, sem adequada informação e autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento
. 2
. Cabe readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado, com repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, quando comprovada a lesão a direito da personalidade e comprometimento de verba de natureza alimentar.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0871326-24.2022.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – DECISÃO MONOCRÁTICA - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2025)”
(nossos grifos)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor
, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.

4. O pagamento mínimo das faturas via RMC perpetua a dívida do consumidor, o que torna a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional necessária e adequada, em respeito ao princípio da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806457-66.2020.8.14.0028 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2024)
”
(nossos grifos)

No que tange aos consectários legais, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, incidindo exclusivamente a Taxa Selic sobre os valores a serem restituídos a partir de cada desembolso a e, para o dano moral, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), já englobando juros e correção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à Apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026